Tribunal: TJMT
Processo: 1067047-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067047-28.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BIANCA CRISTINA RODRIGUES SILVA - CPF: 004.739.171-57 (EMBARGANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), MAZANI MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 39.981.719/0001-96 (EMBARGADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), ADAM AUSTON FONSECA MAZETTO - CPF: 019.006.271-16 (EMBARGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento à Apelação interposta pela embargante, a qual alegava nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial. No
recurso integrativo, a embargante sustenta contradição e obscuridade no julgado, reiterando a necessidade de retorno dos autos à origem para produção de prova técnica que comprovaria a desvalorização do bem e o nexo causal entre vício oculto e dano patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o a
rest
o impugnado incorreu em obscuridade ou contradição passíveis de correção por Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente no tocante à análise do alegado cerceamento de defesa e à fundamentação sobre a desvalorização do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado rejeita a alegação de cerceamento de defesa, afirmando que o julgamento antecipado foi devidamente fundamentado na suficiência dos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a tese de desvalorização do bem, destacando que o preço pago (R$40.000,00) estava abaixo da Tabela FIPE (R$46.000,00), o que indicaria deságio compatível com a condição do veículo, afastando a hipótese de sobrepreço ou desequilíbrio contratual.

A decisão
colegia
da apontou ausência de prova do dano patrimonial efetivo e de nexo causal com eventual omissão do vendedor, registrando que laudos apresentados não vinculavam a perda de valor à suposta falta de informação sobre sinistro ou leilão.

O julgado
também considerou a inaplicabilidade automática da indenização com base na Lei Estadual n. 11.578/2021, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem se justificam por eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo a
dmiss
íveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP;
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ).

A suposta contradição apontada pela embargante se refere à valoração da prova, e não a incoerência interna da decisão, não configurando vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à
revaloração
de provas, sendo a
dmiss
íveis apenas para sanar vício intrínseco na decisão.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna entre premissas e conclusões do próprio acórdão, não entre o julgado e as provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.09.2022,
DJe
21.09.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp

1564727/RJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.11.2020,
DJe
19.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Esta s
ustent
a
que o julgado incorreu em contradição e obscuridade, requerendo o retorno dos autos à origem para produção de prova técnica.

Aleg
a
que, em 1o
-6-
2022, adquiriu da embargada o veículo Toyota/
Etios
HB Cross, placa QHO4A96, pelo valor de R$40.000,00, pago à vista, e que apenas posteriormente descobriu que o automóvel havia sido sinistrado e arrematado em leilão, conforme laudo cautelar obtido quando tentou revendê-lo.

Afirma
que a vendedora omitiu tal informação e descumpriu o dever legal previsto na Lei Estadual n
.
11.578/2021, que impõe às concessionárias e lojas a entrega de laudo cautelar ao comprador.

Info
rma que buscou solução administrativa junto ao PROCON/MT, sem êxito, o que motivou o ajuizamento da
Açã
o.

Defende que o indeferimento da prova pericial técnica configurou cerceamento de defesa, pois a perícia seria imprescindível para comprovar a desvalorização do bem e o nexo causal entre o vício oculto e o dano patrimonial.

Destaca que o próprio a
rest
o reconheceu a ausência de prova idônea sobre o prejuízo e, ao mesmo tempo, manteve o indeferimento da perícia, o que, segundo a embargante, evidencia contradição interna no julgado.

Argumenta
ainda que o relator emitiu juízo de valor pessoal ao afirmar que o
“deságio no preço já refletia a condição do bem”
, sem apontar fundamento probatório, incorrendo em obscuridade e violação ao princípio da imparcialidade.

Ressalta que a conclusão
não tem
respaldo nos autos e ignora a falha da vendedora em cumprir a legislação estadual, configurando violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

P
ugna pelo
acolhimento dos
E
mbargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a contradição e a obscuridade do acórdão, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização da perícia técnica destinada à apuração da desvalorização do veículo
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

A embargante sustenta
que o julgado incorreu em contradição e obscuridade, requerendo o retorno dos autos à origem para produção de prova técnica, que, segundo ela, é imprescindível para comprovar a desvalorização do bem e o nexo causal entre o vício oculto e o dano patrimonial.

Sobre a matéria, assim ficou consignado na decisão colegiada:

“A apelante insiste na nulidade do julgado, apontando cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica destinada a aferir desvalorização do bem, o que violou o contraditório e a ampla defesa.

A sentença foi devidamente fundamentada na suficiência dos documentos anexados ao processo, bem como na possibilidade de julgamento nos termos do artigo 355, I, do CPC, destacando que a controvérsia é essencialmente jurídica e que os elementos probatórios juntados — contratos, conversas, valores de mercado — bastam para decidir.

Infere-se dos autos que perícia posterior não seria capaz de definir se eventual perda de valor decorreu exclusivamente da condição de leilão e do sinistro, diante de fatores supervenientes como tempo de uso, quilometragem elevada e utilização intensiva para transporte por aplicativo. E mais, o indeferimento de prova inútil não afronta o contraditório, mas cumpre o dever de gestão eficiente do processo.

Diz que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado, com inversão do ônus da prova, e invoca a Lei Estadual n. 11.578/2021 para imputar responsabilidade à vendedora pela ausência de laudo cautelar. Alega desconhecimento do histórico de sinistro e de leilão, afirmando ter sofrido perda patrimonial e dano moral.

Ademais, a apelante não comprovou o nexo causal entre a suposta omissão e qualquer prejuízo econômico, podendo-se concluir, ainda, que teve ciência prévia sobre a procedência do automóvel e o preço compatível com o mercado.

Logo, o julgamento antecipado da causa não gerou o alegado cerceamento de defesa.

(...)

O veículo foi adquirido por R$40.000,00, enquanto a Tabela FIPE indicava cerca de R$46.000,00 à época da transação. Esse deságio revela que o preço já refletia a condição do bem, inclusive eventual sinistro e leilão anterior, afastando a alegação de sobrepreço ou desequilíbrio contratual.

A apelante não juntou prova idônea de desvalorização econômica específica nem apresentou avaliação mercadológica contemporânea, orçamento de revenda ou proposta recusada.

O laudo produzido posteriormente não demonstra que a diferença indicada tenha origem na falta de informação inicial.

Logo, diante da ausência de dano efetivo e mensurável não há reparação civil, ainda que se trate de relação de consumo.

Importante registrar que, no tocante à invocação da Lei Estadual n. 11.578/2021, a norma obriga fornecedores a disponibilizar laudo cautelar, mas sua inobservância não gera automaticamente
indenização. É indispensável demonstrar prejuízo concreto, o que não ocorreu, até porque os danos patrimoniais ou morais não podem ser presumidos.

Por fim, tratava-se de automóvel de fabricação de 2015, com alta quilometragem, o que exigia cautela e consulta prévia a bancos de dados disponíveis e acessíveis. A vulnerabilidade do consumidor não afasta o dever de agir com diligência mínima, nem impõe o deferimento da inversão do ônus da prova. Não se pode transferir integralmente ao vendedor o risco normal de um negócio feito sem prévia investigação sobre histórico do bem.
”

Verifica-se, portanto, que foram
apreci
adas
expressamente todas as matérias suscitadas na Apelação,
em

especial
a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto à alegada obscuridade na fundamentação, o colegiado indicou, de forma clara, que o preço de aquisição (R$40.000,00) era inferior ao valor da Tabela FIPE (R$46.000,00), revelando deságio compatível com eventual condição de leilão, afastando a tese de sobrepreço e desequilíbrio contratual.

A conclusão decorreu da análise objetiva dos documentos e do próprio valor de mercado, sem qualquer juízo pessoal ou extraprocessual, inexistindo omissão quanto às provas consideradas.

O acórdão, ademais, enfrentou expressamente todos os pontos relevantes
, quais sejam,
ausência de prova do dano efetivo e do nexo causal, inaplicabilidade automática da indenização pela mera inobservância da Lei Estadual n. 11.578/2021,
diante da inexist
ência de prejuízo concreto
.

Desse modo, verifica-se que o colegiado examinou integralmente as questões suscitadas, adotando fundamentação coerente e suficiente. A irresignação da parte embargante, portanto,
revela inconformismo com o resultado do julgamento, não vício intrínseco a ser corrigido.

Contudo,
esta
via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS.
A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020,
DJe
de 19/11/2020, sem destaque no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025